Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARATIVOS PARA O SEPULTAMENTO DO GENITOR DO AUTOR PROMOVIDOS POR SUPOSTA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AOS HERDEIROS E FAMILIARES DO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL.
1. O integral preenchimento dos requisitos legais para a caracterização da união estável alegadamente mantida entre a apelada e de cujus não pode ser objeto de análise conclusiva em demanda indenizatória, devendo ser levada em consideração apenas de forma lateral, com base em indícios probatórios constantes dos autos.
2. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
2.1. Somente deve ser reconhecida ocorrência de danos de ordem moral quando caracterizada circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ultrapassando eventuais dissabores e atribulações próprias de relações interpessoais do cotidiano.
3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado na inicial e, ao réu, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3.1. Observado, no caso concreto, que o acervo probatório produzido nos autos evidencia que, na data do óbito, o genitor do autor mantinha relacionamento com características amorosas com a ré e constatada a inexistência de elementos de prova a respeito da alegação de exclusão dos herdeiros do de cujus em relação aos preparativos para o funeral, e das ofensas à memória do falecido, no momento de seu sepultamento, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.
4.Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.